Tribunal: TJSP
Processo: 2253047-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Decisão que indeferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formulado na petição inicial - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Evidenciada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Decisão que indeferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formulado na petição inicial - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada - Não demonstrado o desacerto da decisão agravada - Questão que poderá ser reanalisada pela Magistrada a quo por ocasião do julgamento da demanda - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.